Tribunal: TJMT
Processo: 1017585-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017585-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 054.464.241-40 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAMBOYAN MODAS LIMITADA - CNPJ: 37.453.644/0022-70 (VÍTIMA), JOÁ MODAS (TERCEIRO INTERESSADO), TEND TUDO UTILIDADES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente preso
preventivamente por suposta prática de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. Sustenta-se a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar e a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, com pleito de substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea;
e

(
ii
) analisar se, diante das circunstâncias do caso, seria possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela periculosidade individual do paciente, demonstrada por histórico criminal relevante, incluindo condenação por tráfico de drogas e imposição de medidas protetivas de urgência.

4.
A fundamentação judicial aponta risco concreto de reiteração delitiva, com base na existência de condenação criminal anterior e de outras ações em curso, situação que atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para conter a periculosidade do agente, conforme expressamente consignado na decisão impugnada, com apoio no Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

6.
A alegação de antecipação de pena não se sustenta, porquanto a prisão preventiva mantém natureza eminentemente cautelar, não configurando execução antecipada de pena, em conformidade com o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:

“
1. A decisão que decreta a prisão preventiva atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agente e o r
isco de reiteração delitiva.
”

“
2
. A existência de histórico criminal relevante, com condenações ou ações penais em curso, pode justificar a manutenção da custódia cautelar com base na garantia da ordem pública.
”

“
3. A insuficiência das medidas
cautelares diversas da prisão deve ser explicitada na fundamentação judicial, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela
Defensoria Pública
em favor de
Thiago Alves da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia
15 de abril
deste ano, tendo a sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1009676-89.2025.8.11.0003
, em razão da suposta prática do
crime de furto
qualificado
, tipificado no art. 155,
§4º,

I e IV
, do Código Penal, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1010302-11.2025.8.11.0003
.

Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva d
o
paciente sem apontar elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ressalta que
a preservação da ordem pública pode ser adequadamente assegurada por meio da imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como

a utilização de monitoramento eletrônico, revelando-se desnecessária a manutenção da
prisão
cautelar.

Afirma que a decisão revela a “
antecipação de pena ou que o decreto de prisão sobreveio como consequência da investigação preliminar e, por tudo isso, caracteriza constrangimento ilegal (CPP, art. 648, inc. I)
”.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas
, como o monitoramento eletrônico
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em
definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 290784370
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID 292916859,
manifesta-se
pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
a
prolação do aludido édito judicial a garantia da ordem
pública,
tendo em vista a periculosidade individual do
paciente
,
considerando
o

seu
histórico criminal significativo,
o que evidencia sua notória inaptidão para o convívio social, em afronta aos valores jurídicos tutelados.

A propósito, veja-se esta parte da decisão desafiada (autos
do processo
n. 1009676-89.2025.8.11.0003
,

ID 190805596):

[...] Por seu turno,
o periculum
libertatis
está consubstanciado na probabilidade de reiteração delitiva
, o que revela a presença de concreto risco à ordem pública.

Em consulta ao SEC/MT, Thiago Alves da Silva
ostenta condenação por tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, nos autos
PJe
nº 1014074-84.2022.8.11.0003, em trâmite perante a 5ª Vara Criminal desta Comarca, atualmente em fase recursal
.

Além disso, foram aplicadas no dia 12/03/2025 medidas protetivas de urgência em seu desfavor, vigentes nos autos n. 1006080-97.2025.8.11.0003
, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis.

Tais dados confirmam a periculosidade subjetiva do agente e a insuficiência de medidas cautelares diversas, justificando a imposição da prisão preventiva, especialmente à luz do Enunciado nº 06 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

[...]

A preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às formas de delinquência, mormente em situações que indicam a probabilidade de reiteração de condutas delituosas.

[...]

Como se não bastasse, não se pode olvidar que a liberdade do autuado certamente acarretará um sentimento de impunidade, o que gerará descrédito das instituições constituídas e irá encorajar ainda mais aqueles que não sentem respeito algum pela Justiça, merecendo, por isso, uma resposta firme e eficaz para conter a criminalidade crescente na cidade e região.

Por esta razão, a prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, funciona como um instrumento indispensável a favor da Justiça.

Demonstrada a pertinência da segregação cautelar, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Logo, presentes os requisitos legais (fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
), agregado ainda ao fato de que as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do
processo penal, a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor.
[...]

Destacamos.

Logo, impõe-se reconhecer que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora está embasada, sendo de bom alvitre destacar que, acerca damanutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n.
6
, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sendo assim, em relação à prisão preventiva do paciente, é forçoso reconhecer que agiu corretamente o prolator do
decisum
desafiado, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes r
equisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante d
e
sua reiteração delitiva.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo
Penal,
porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente, quanto à alegação de que a custódia provisória configuraria indevida antecipação da pena, impende-se destacar que toda prisão anterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória tem natureza eminentemente cautelar, voltada à garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Sendo assim, no caso discutido nestes autos não se trata de cumprimento antecipado de pena, tampouco se revela violação ao princípio da presunção de inocência, razão pela qual não se vê qualquer ilegalidade a ser sanada pela via estreita do habeas
corpus.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
de
Thiago

Alves
da
Silva
,
por
consequência,
denego

a ordem de habeas corpus

almejada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025